Tribunal: TJPA
Processo: 0055642-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055642-10.2013.8.14.0301

APELANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

APELADO: PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ALMEIDA GOMES E CIA LTDA.

1.1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DUPLICATAS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO: A decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que, apesar de a execução estar amparada com duplicatas não aceitas, o exequente apresentou notas fiscais com os comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas.

1.2. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil DE 1973.

Valor da causa que totaliza R$ 348.793,04. Fixação equitativa.

RECURSO DESPROVIDO.

2. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR PETRÓLEO SABBÁ S/A:

2.1. Alegação de impossibilidade de julgamento monocrático:

A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055642-10.2013.814.0301

AGRAVANTE: ALMEIDA GOMES E CIA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4236854

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. e

PETRÓLEO SABBÁ S/A
, em face da decisão monocrática
ID NUM 4236854
que DESPROVEU a apelação interposta por
ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. e PROVEU EM PARTE o recurso adesivo interposto por PETRÓLEO SABBÁ S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos por
ALMEIDA GOMES E CIA LTDA
., para cancelar o título protestado.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TÍTULO LIQUIDO, CERTO E

EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE
HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR, ART. 20, §
4º, CPC.

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Sendo ínfimo o valor fixado, deve ser majorado para outro valor que remunere condignamente o profissional e atenda às

circunstâncias dos autos.

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

O agravante ALMEIDA GOMES & CIA LTDA, em suas razões, requer a reconsideração da decisão agravada.

Afirma que a duplicata não detém força executiva, pois carece de requisitos mínimos de validade.

Sustenta a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, pois o valor é muito elevado, sobretudo porque a ação não seria de alta complexidade.

Requer, subsidiariamente, a minoração dos honorários sucumbenciais majorados pela monocrática.

O agravante PETRÓLEO SABBÁ S/A, em suas razões recursais (fls. 256/262), aponta a nulidade da decisão monocrática, eis que não se amoldaria ao aos casos de autorização de atuação monocrática do relator.

Em manifestação, ALMEIDA GOMES E CIA LTDA afirma que a atuação monocrática do relator não importa nulidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do agravo interno interposto por PETRÓLEO SABBÁ S/A.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ALMEIDA GOMES E CIA LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Aduz o agravante ALMEIDA GOMES E CIA LTDA que a duplicata não detém força executiva, pois carece de requisitos mínimos de validade.

Sustenta a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, pois o valor é muito elevado, sobretudo porque a ação não seria de alta complexidade.

Requer, subsidiariamente, a minoração dos honorários sucumbenciais majorados pela monocrática.

Todavia, não merece prosperar a alegação do ora agravante.

Com efeito, a decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que, apesar de a execução estar amparada com duplicatas não aceitas o exequente apresentou notas fiscais com os comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas.

Outrossim, a monocrática ora agravada excepcionou do referido raciocínio a duplicata sem aceite nº 0000047237, cuja nota fiscal está
desacompanhada do respectivo comprovante de recebimento da mercadoria (fls. 45), motivo pelo qual que concluiu que referido título não é hábil a embasar a ação de execução, tal como lançado na sentença pelo magistrado a quo.

Portanto, a monocrática é clara no sentido de que salvo a duplicata 0000047237 (fls.53), todas as demais duplicatas estão acompanhadas
da prova do negócio celebrado entre as partes, do recebimento das mercadorias.

Assim, sendo incontroverso o protesto, as duplicatas são hábeis a sustentar o processo executório, não havendo que se falar em nulidade
da execução por ausência de títulos; ou de aceite ou de apresentação para tanto; ou de protesto ou notificação prévia ao protesto.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

EXECUÇÃO. DUPLICATA. VIA ELEITA ADMISSÍVEL. CONSTITUI TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR
A EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 48618/ES RECURSO ESPECIAL 1994/0015010-5, rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, j. 29/06/1994, p. DJ 05.09.1994 p. 23111).

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - DUPLICATA NÃO ACEITA - TITULO EXECUTIVO - REQUISITOS EXISTENTES - LEI N.
6.458, ART. 15, II, A E B. I - CONSOANTE A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, CONSTITUI TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, PARA INSTRUIR A EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO, CUMULATIVAMENTE, HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. II - PRECEDENTES DO STJ. III - RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 30700/TO RECURSO ESPECIAL 1992/0033128-9, rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, j. 02/03/1993, p. DJ 05.04.1993 p. 5838).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO EMPRESARIAL - CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL NÃO ACEITA - PROVA DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA OU SERVIÇO - PROTESTO - TÍTULO HÁBIL A SUSTENTAR PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO -VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - RECURSO PROVIDO.
- Comparecendo o advogado na execução sem poderes para receber citação, não se pode aplicar o art. 214, § 1º, (atual 239, §1º), do Código de Processo Civil, ausente, portanto, a configuração de comparecimento espontâneo.
- A duplicata é título eminentemente causal, ou seja, sua emissão válida pressupõe a existência de anterior relação jurídica entre as partes, seja em razão de uma venda mercantil, seja em virtude de uma prestação de serviços, relação representada por regular fatura. Nos termos do art. 15, inc. II, alíneas a, b e c, da Lei 5.474/68, a execução de duplicata não aceita deve vir acompanhada de protesto e comprovante de recebimento de mercadorias ou serviços, sem os quais não serve para sustentar procedimento executório.
- Decisão na ação cautelar que considerou atendidos os requisitos de liquidez e certeza da divida mencionada: proibição do comportamento contraditório (vedação ao "venire contra factum proprium"). Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0572.16.001818-8/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DUPLICATA -RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA - AUSENTE QUALQUER RATIFICAÇÃO DA PARTE RELATIVA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- Nota-se que o legislador brasileiro consagrou a possibilidade de ser cobrada e, inclusive, executada a duplicata desprovida de aceite, desde que acompanhada de documentação suficiente para comprovar, a prestação dos serviços, notadamente com a juntada do comprovante de entrega das mercadorias assinado pelo sacado acompanhado do instrumento do protesto do título por falta de aceite ou falta de pagamento.
- Ausente provas da efetiva relação jurídica, descabido o cabimento da obrigação de pagar. (TJMG - Apelação Cível 1.0295.11.003671-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS INEXISTENTES - DUPLICATA SEM ACEITE - FORÇA EXECUTIVA - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA DO PROTESTO - RECEBIMENTO DE MATERIAIS INADEQUADOS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO VENCIMENTO. 1- Não se há de falar em concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução se o recorrente não demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012 do CPC/15). 2- A duplicata é título cambiariforme, eminentemente causal, nascido sempre de uma compra e venda a prazo ou de uma prestação de serviço. 3- A duplicata mercantil não aceita expressamente pode ser executada desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas). 4- Nas execuções de títulos extrajudiciais, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data do vencimento do título. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.313862-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

Outrossim, quanto à suposta inexequibilidade do título por não constar o endereço do vendedor (sacador), bem como a praça de
pagamento também não merece prosperar, pois a ausência de tais requisitos formais foi suprida pelo protesto e a respectiva prova da entrega das mercadorias.

Por fim, irresigna-se o agravante ALMEIDA GOMES E CIA LTDA. quanto ao provimento do recurso adesivo interposto pela parte adversa, que fixou de forma equitativa os honorários sucumbenciais.

Como cediço, na ação de embargos à execução, dada sua autonomia, a sentença não é condenatória, mas, desconstitutiva ou
declaratória, conforme seja julgada procedente ou improcedente, e a condenação em honorários seguirá o disposto no parágrafo 4º do art. 20 do CPC de 1973 (diploma processual vigente à época do julgamento), que determina sua fixação por apreciação equitativa do juiz.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

(...)

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Portanto, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que desvincula a aludida condenação dos parâmetros estabelecidos pelo § 3º do mesmo artigo, quais sejam, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, remetendo, todavia, aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora ao estabelecido nas alíneas do § 3º do art. 20 do CPC.

Assim, o julgador não está restrito aos limites de percentuais mínimo e máximo, podendo adotar percentuais abaixo de 10%, tomando por
base o valor da causa ou da condenação, bem como arbitrar os honorários de sucumbência em valor fixo, desde que não represente valor irrisório ou exorbitante e se afaste do princípio da razoabilidade.

A esse respeito, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -EXECUÇÃO - LIMITES DO ART. 20, § 3º, DO CPC -
INAPLICABILIDADE -

1. A fixação dos honorários advocatícios em sede de execução, embargada ou não, é estabelecida
de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC, de forma eqüitativa pelo juiz, sem a imposição de observância dos limites previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal. Precedentes da Corte. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRESP 441922 - RS - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux  DJU 04.11.2002).

Neste sentido, cito a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUZIDOS.

1. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquela s
em que não houver condenação ou for vencida a

Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do CPC, o que desvincula a aludida
condenação dos parâmetros estabelecidos pelo § 3º do mesmo artigo, quais sejam, o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, remetendo, todavia, aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora ao estabelecido nas alíneas do § 3º do art. 20 do CPC. 2. Com efeito, o julgador não está restrito aos limites de percentuais mínimo e máximo, podendo adotar percentuais abaixo de 10%, tomando por base o valor da causa ou da condenação, bem como arbitrar os honorários de sucumbência em valor fixo, desde que não represente valor irrisório ou exorbitante. 3. In casu, afigura-se razoável e legal a redução dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o excesso de execução, por se tratar de matéria reiteradamente julgada por esta Corte e já decidida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 1253 DF 0001253-67.2005.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 22/08/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.301 de 13/09/2012).

Destarte, com fulcro nos dispositivos citados, bem como no entendimento jurisprudencial, conduzido pelo princípio da razoabilidade e
pela
apreciação equitativa, verifica-se que o julgador poderá fixar os honorários em percentuais distintos do mínimo e máximo, desde que não seja em montante irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifica-se que o magistrado a quo fixou como valor da causa a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), que se mostra
irrisório frente ao trabalho desempenhado pelo patrono, o grau de complexidade da causa e zelo profissional.

Não pode ser olvidado o fato de que o valor da causa é elevado, pois totaliza R$ 348.793,04.

Sendo assim, entendo ser imperiosa a majoração do quantum arbitrado, pois não cumpre a finalidade característica desta espécie de condenação.

Ponderados esses elementos como fatores relevantes, entendo que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no § 4º do art. 20 do CPC, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo Interno interposto por ALMEIDA GOMES E CIA. LTDA.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR PETRÓLEO SABBÁ S/A.

Defende o agravante PETRÓLEO SABBÁ S/A a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Assim, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno interposto por PETRÓLEO SABBÁ S/A.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS, porém voto pelo DESPROVIMENTO de ambos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021